Tribunal: STF
Processo: HC 238447
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 880823/MS - eDOC 15):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do mandamus impetrado na origem. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Busca-se, liminarmente, a suspensão de “cautelares diversas da prisão e da ordem de indisponibilidade de bens” e no mérito “concessão da ordem, para declarar a nulidade do inquérito e do Relatório de Investigação Financeira e a imprestabilidade de suas provas derivadas, além de reconhecer a inépcia da denúncia, bem com determinar o trancamento da ação penal, com a consequente desconstituição definitiva das medidas cautelares e da ordem de indisponibilidade de bens.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente: 



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Nessa perspectiva, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou”(HC 123926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei).



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância” (HC 124561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei).



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus anterior, sem ter manejado irresignação regimental. 



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “No caso dos autos, a liminar foi indeferida pela Corte local nos seguintes termos (e-STJ fls. 20/25):



    (...)



    In casu, não merecem prosperar as alegações arguidas no presente writ. Da simples leitura da peça vestibular acusatória, denota-se que esta descreve as circunstâncias dos delitos imputados ao paciente. Ademais, não se nota de plano, a atipicidade das condutas que foram imputadas ao ora paciente. Nessa toada, analisando os elementos fáticoprobatórios trazidos à colação, tais como: relatório apresentado pela autoridade policial, constando a realização de investigações preliminares (diligências de buscas e apreensões), indiciamento do paciente, relatório de inteligência financeira, representações formuladas pela polícia de quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao paciente e de buscas e apreensões, denúncia ofertada pelo órgão acusatório composta de mais de cem páginas, descrevendo as imputações, a materialidade, os indícios de autoria, os enquadramentos legais e farto material probatório e ainda a decisão de recebimento da exordial acusatória. Como se vê, da análise perfunctória, com base nas provas apresentadas nos presentes autos, concluiu-se pela tipicidade das condutas imputadas ao paciente, sem que tenha sido demonstrada a alegada ausência de justa causa para persecução penal. Não obstante, verifica-se que não há notícia nos autos dando conta de que as alegações aqui ventiladas tenham sido arguidas em defesa prévia (resposta àacusação), momento processual em que devem ser analisadas as hipóteses previstas no artigo 397 do Diploma Processual (Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência de causa excludente da ilicitude do fato; II - a manifesta existência de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo manifesta inimputabilidade; III - que o fato narrado não constitui crime; ou IV -evidentemente de modo que o exame nesta via importa supressão de extinta a punibilidade do agente),instância. Nesse mesmo sentido é o entendimento quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares alternativas, haja vista que não há notícia de indeferimento de pedido de revogação das medidas cautelares pela defesa do ora paciente perante o juízo de origem. Outrossim, a imposição de toda e qualquer medida de natureza cautelardeve observar a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, e, ainda mostrar-se adequada à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado. No caso, não restou demonstrada qualquer alteração fático-jurídico a impor a revogação das medidas cautelares impostas.



    (...)



    Nesse contexto, observa-se que a decisão liminar encontra-se devidamente motivada, mostrando-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do habeas corpus ajuizado na origem.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente